Tribunal: STF
Processo: Rcl 67501
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Estado do Pará. ADI nº 4.552, ADI nº 4.545 e ADPF nº 745. Pretensão subjacente a ato singular de percepção de benefício decorrente de concessão de subsídio mensal vitalício a ex-governador. Concessão operada nos termos legais. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente



    1. Por se tratar de pretensão subjacente a ato singular de percepção de benefício decorrente de concessão de subsídio mensal vitalício a ex-governador cujo falecimento retroage a 1976, e cuja concessão se operou nos termos legais, há conformidade do debate ora proposto com as decisões do STF: i) na ADI nº 4.545, integrada pelo julgado na Rcl nº 44.776-AgR; e ii) na ADPF nº 745, merecendo solução idêntica à dos paradigmas, sob pena de ferimento do postulado da isonomia, da segurança jurídica e do princípio da confiança legítima, os quais emanam do entendimento obrigatório do STF.



    2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.